Tribunal: TJDFT
Processo: 0712038-39.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712038-39.2021.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDVALDO DE OLIVEIRA APELADO: DIEGO VIEIRA DA SILVA, JUSCIANE SOUZA PIMENTEL D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por Edvaldo de Oliveira contra sentença (ID 45961371) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo recorrente contra Diego Vieira da Silva e Jusciane Souza Pimentel, extinguiu o processo sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial. Em suas razões recursais (ID 28618024), o apelante pleiteia, preliminarmente, pela concessão de gratuidade de justiça. Para tanto, alega que se encontra em estado financeiro crítico e impossibilitado de honrar com seus compromissos básicos devido à falta de recursos, sendo, portanto, inviável o custeio das despesas processuais. Em decisão proferida por esta Relatoria, foi indeferido o pleito (ID 46178432), de modo que o apelante foi intimado para realizar, em 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Transcorrido o prazo in albis, os autos vieram conclusos (ID 46178432). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 1.007 do CPC[1], cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, contudo, não recai sobre partes protegidas por isenções legais (elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC[2]) ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que pode ser requerida na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso (art. 99 do CPC[3]). Nesse sentido, tão somente quando o recurso versar especificamente sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, a teor do § 7o do art. 99 do CPC[4], o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo até apreciação do requerimento pelo Relator. Na hipótese, verifica-se que a parte apelante, ao interpor o recurso, não colacionou qualquer comprovação quanto ao recolhimento do preparo, requerendo a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Conforme exarado na decisão de ID 46178432, não se observam elementos suficientes a caracterizar a alegada situação de hipossuficiência econômico-financeira do recorrente e, portanto, não se afigura possível lhe conceder o beneplácito vindicado. Nesse contexto, o art. 101, § 2o, do CPC[5] prevê que, confirmada a denegação da gratuidade, o relator determinará ao recorrente o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. No mesmo sentido, o art. 932, parágrafo único, do diploma processual civil[6] estipula que, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator deve conceder o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. A par de tal quadro, esta Relatoria determinou a intimação da parte recorrente no decisum de ID 46178432. Entretanto, o apelante se quedou inerte (ID 46547936), o que acarreta o reconhecimento da deserção do recurso interposto. 3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, parágrafo único, c/c 1.007, do CPC, e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço da apelação, ante sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] Art. 1.007. (...) § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. [3] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [4] Art. 99. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [5] Art. 101. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. [6] Art. 932. (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Brasília, 15 de maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora